Tribunal: TJSP
Processo: 9003912-03.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003912-03.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALESSANDRO DA COSTA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003912-03.2017.8.26.0050 -Voto no 11449
2
VOTO no 11449
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003912-03.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 3a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Andréa Barreira Brandão Montes
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alessandro da Costa de Carvalho
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fl. 08, que declarou extinta a pena
privativa de liberdade imposta a Alessandro da Costa de Carvalho,
diante de seu integral cumprimento após a concessão de livramento
condicional, sem que houvesse causa para prorrogação ou revogação da
benesse.
Inconformado, recorre o Ministério Público, sustentando que
referida decisão é nula, porquanto “o Magistrado a quo proferiu sua
decisão sem antes conceder vista dos autos ao Ministério Público, a fim e
que este se manifestasse sobre o pedido de extinção da pena pelo
cumprimento”. Salienta que “não há nos autos folha de movimentação
carcerária a fim de conferir se o recorrido não praticou novo delito durante o
período de prova do benefício”. Pleiteia, assim, o provimento do recurso,
com a consequente anulação do decisum de primeiro grau (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 33/34), foi mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003912-03.2017.8.26.0050 -Voto no 11449
3
decisão (fls. 39) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
parcial provimento (fls. 51/55).
É o relatório.
O agravado cumpria a pena carcerária total de 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática
do crime de estelionato, tendo sido concedido o livramento condicional
em 11.12.2014, com término de cumprimento previsto para 13.09.2016
(fls. 39/41).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Com efeito, dos documentos colacionados aos autos,
depreende-se que não houve abertura de vista ao órgão ministerial antes
de ser proferida a decisão de extinção da pena privativa de liberdade do
agravado.
Nestes termos, de rigor frisar que é obrigatória a
participação do Ministério Público, como fiscal da execução da pena, em
conformidade com o artigo 67 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido:
“Agravo em execução penal - Recurso da defesa - Falta
grave - Agressão a outro detento - Preliminar de nulidade do
procedimento judicial - Cerceamento de defesa - Prolação
do r. decisum agravado sem prévia manifestação das partes
que viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do
devido processo legal e do contraditório - Inteligência dos
arts. 67, 81-A, e 196, da LEP - Nulidade decretada para que
outra decisão seja proferida, após manifestação da d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003912-03.2017.8.26.0050 -Voto no 11449
4
Defesa e do Ministério Público - Análise do mérito,
prejudicada - Reclamo provido, em parte” (Agravo em
Execução no 7006654-34.2016.8.26.0482, rel. Juvenal
Duarte, j. 06.04.2017).
Entretanto, conforme consta das cópias colacionadas aos
autos, antes de ser proferida a decisão impugnada, houve juntada, nos
autos de execução, de folha de antecedentes, emitida em 10.08.2016,
dando conta do regular cumprimento da pena pelo agravado, havendo
registro de todos os comparecimentos trimestrais devidos e não havendo
qualquer indicação de cometimento de novo delito.
Desse modo, em que pese assista razão ao órgão
agravante, de rigor a manutenção do decisum conforme proferido,
mesmo porque, em consulta ao SIVEC, verifica-se que sequer há novos
apontamentos criminais até o mês de outubro de 2020.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator